Tribunal: TJMT
Processo: 1008694-94.2021.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008694-94.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANTONIO CARLOS MOTA DIAS - CPF: 969.147.341-00 (APELANTE), RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO), JOAO PAULO MORESCHI - CPF: 002.992.721-84 (ADVOGADO), JORGE ADRIANO SANTANA DE CAMPOS - CPF: 692.685.091-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO –
TRÁFICO DE DROGA
– RECURSO DA DEFESA –
ABSOLVIÇÃO
POR FALTA DE DOLO – IMPROCEDÊNCIA – PROVAS IDÔNEAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA DO TRÁFICO DE DROGAS – PALAVRAS JUDICIALIZADAS DE TESTEMUNHAS E DO PRÓPRIO CORRÉU – DOLO EVIDENCIADO –
RECURSO DESPROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Impõe-se manter a condenação do Apelante por Tráfico de droga, se comprovadas de forma idônea a materialidade do delito imputado e sua autoria, mediante robusto acervo probatório que contemple,
verbi gratia
, as palavras do próprio réu, depoimentos de testemunhas, em ambas as fases da persecução penal, associados à apreensão de
985g de maconha.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de r
ecurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Antonio Carlos Mota Dias
, contra a sentença anexada sob Id. 157432950, em que foi condenado como autor do crime de
Tráfico de droga
(art. 33,
caput
, Lei nº 11.343/06), à pena de
1 ano e 8 meses
de
reclusão
, em regime
aberto
, e pagamento de

166 dias-multa
.

Em suas
razões
recursais, requereu sua
absolvição
, alegando que
não tinha conhecimento
de que transportava substância entorpecente em seu veículo (Id. 157432963).

As
contrarrazões
ministeriais foram no sentido do
des
provimento
do apelo (Id. 157432968);
igualmente
em parecer, a PGJ, conforme sumário que segue transcrito (Id. 166790691):

“APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico ilícito de entorpecentes [art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06] - crime equiparado à condição de hediondo - sentença condenatória - irresignação defensiva – 1. Almejada absolvição, com fundamento ausência de dolo – Impossibilidade – indícios de autoria e materialidade – manutenção do decisum que se impõe – Pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

No dia 11.11.2020, em Cuiabá/MT.,

Antonio Carlos Mota Dias
,

com a participação de
Jorge Adriano Santana de Campos
, transportava 985g de maconha sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Além disso,
Jorge
guardava e tinha em depósito 13,14g de pasta base de cocaína e 79,13g de maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Tanto
Jorge
como
Antônio Carlos
foram denunciados por Tráfico de drogas, mas o feito foi desmembrado e a ação penal de origem passou a tramitar em relação à
Antônio Carlos
.

Após a regular instrução criminal, o Juízo de 1º grau
condenou

Antônio Carlos

como autor do crime de Tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei nº 11.343/06), à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime
aberto
, e pagamento de
166 dias-multa
.

Neste grau de jurisdição, ele requereu sua absolvição, alegando que não tinha conhecimento de que transportava substância entorpecente em seu veículo
.

A
existência do crime
e sua
autoria delitiva
estão comprovadas pelas declarações das testemunhas na fase policial e judicial (Id. 157433479 - Pág. 11/14, 157433479 - Pág. 26, 157432884,

157432923 e 157432935), corroboradas pelo teor do Auto de Prisão em Flagrante (Id. 157433479 - Pág. 2), Termo de Exibição e Apreensão (Id. 157433479 - Pág. 16) e Laudo Pericial de substancia entorpecente (Id. 107667966 - Pág. 20/23), que revelam a apreensão de uma porção de pasta base de cocaína (13,14g), cinco porções de maconha (79,13g e 985g), além de uma bolsa feminina com resquícios de maconha, dentre outros objetos, conjunto de provas que demonstram, à saciedade, que o apelante praticou o crime de Tráfico de entorpecentes conforme consta na exordial acusatória.

A testemunha
Paulo Cesar Silva Campos
, policial militar, afirmou na fase inquisitiva que estava em rondas pelo bairro Paiaguás, quando observou um veículo dando voltas e diante disso o abordou, mas quando o motorista abriu a porta sentiu forte odor de maconha. O condutor (posteriormente identificado como sendo o apelante) disse-lhe que era motorista de aplicativo e que foi solicitado para fazer a entrega de uma bolsa feminina e, ao revistar o veículo, encontrou um tablete de maconha no interior da mencionada bolsa. Em seguida, o apelante os levou até a residência da pessoa que havia solicitado seus serviços para a entrega da bolsa contendo droga e chegando lá se depararam com o corréu
Jorge
. Na residência de
Jorge
, foram encontradas outras porções de substância entorpecente.

Na fase judicial, o policial
Paulo Cesar
confirmou suas palavras colhidas na delegacia.

No mesmo sentido foram as declarações judicializadas do policial militar
Ricardo do Nascimento Dias
, afirmando que abordaram o apelante em seu veículo e, ao abrirem a porta, sentiu o odor de maconha, sendo encontrado um tablete dessa substância dentro de uma bolsa feminina que se encontrava no interior do veículo do apelante. A testemunha revelou que, na ocasião, o apelante disse que estava prestando serviços de motorista de aplicativo, aceitando levar a bolsa feminina até aquele endereço, mas não localizou a pessoa que receberia a entrega. Ao ser questionado, o apelante confessou que sentiu o odor de maconha exalado pela bolsa, mas teve receio de abri-la. A testemunha relatou, ademais, que verificou pelo aparelho celular do apelante que ele era, de fato, motorista de aplicativo, até mesmo porque, o aplicativo registrava sua última viagem, que era o endereço do corréu
Jorge
, o qual lhe confirmou que havia solicitado os serviços do apelante como motorista de aplicativo.

O apelante não foi ouvido na fase investigativa, mas em Juízo, afirmou que foi chamado para levar uma bolsa feminina naquele endereço e, por isso, estava dando voltas pelo bairro, procurando a pessoa que receberia a entrega, contudo, não obteve êxito. Nessa ocasião, foi abordado pelos policiais em via pública e eles localizaram a bolsa feminina no interior do seu veículo, a abriram e encontram a droga. Durante o interrogatório judicial, o apelante admitiu que, já no interior do seu veículo, dirigindo-se ao destino da entrega, sentiu o odor de maconha e suspeitou que ali havia droga, pensou em retornar, mas teve medo de sofrer represálias e, como já estava no caminho, seguiu viagem para a entrega da bolsa contendo o entorpecente.

Diante de todo esse cenário, é possível extrair-se das provas orais produzidas no feito, que o apelante, realmente, trabalha como motorista de aplicativo, contudo, esse fato, por si só, não afasta a prática criminosa. O próprio apelante admitiu que o corréu solicitou seus serviços para que transportasse uma bolsa e aceitou a empreitada e, mesmo sentido o odor de maconha, seguiu até o endereço do destinatário. Ou seja, mesmo sabendo que estava transportando substância entorpecente, o apelante seguiu no transporte da bolsa contendo droga (um tablete de maconha pesando 985g), não concluindo o serviço por intervenção dos policiais.

Essa versão dos fatos foi confirmada em Juízo pelo policial militar
Ricardo do Nascimento Dias
. Nota-se que essa testemunha foi coerente e harmônica com as demais provas colhidas nos autos, em especial com as palavras extrajudiciais do policial militar
Paulo Cesar Silva Campos
(que também atendeu a ocorrência), com suas próprias palavras na fase investigativa e com o interrogatório judicial do apelante.

Vale ressaltar, aqui, que a mera condição das testemunhas de agentes públicos não pode acarretar a inidoneidade de seus depoimentos, especialmente quando suas declarações, além de harmônicas com as demais provas, são tomadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e gozam de fé pública.

Acerca do tema, esta Corte editou o Enunciado Orientativo nº 8,
in verbis
:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Outrossim, consigne-se que, no âmbito do processo penal, o ônus probatório é da acusação, pois o acusado não é obrigado a fazer provas contra si. Todavia, não se pode deixar de considerar que compete à defesa demonstrar os fatos sustentados em favor do réu. Aliás, acerca do tema, o art. 156 do Código de Processo Penal dispõe que
“A prova da alegação incumbirá a quem a fizer”
.

Nesse sentido:

“(...) O artigo 156 do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado ao réu a indicação de provas para confirmar a versão apresentada, o que não ocorreu
in casu
, motivo pelo qual a tese defensiva não encontra amparo. (...)” (N.U 0005285-26.2013.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/07/2019, Publicado no DJE 02/07/2019)

Assim, estando
comprovada a existência do crime e sua autoria
, e consolidada a versão dos fatos pelos depoimentos prestados, impõe-se manter a condenação do apelante pelo crime de tráfico de entorpecentes.

Diante de tais considerações, em
consonância
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023